Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Havendo sucumbência recíproca, devem os honorários de sucumbência ser fixados proporcionalmente, levando em consideração o êxito do autor na apreciação dos seus pedidos.
2. Deu-se provimento aos embargos de declaração.